Tribunal: TJPA
Processo: 0861749-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861749-56.2021.8.14.0301

APELANTE: MIDAS MACEDO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0861749-56.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: MIDAS MACEDO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Midas Macedo Comércio de Ferragens Ltda. contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do TJPA que, à unanimidade, negara provimento à apelação interposta contra sentença denegatória de segurança em mandado impetrado para afastar a exigência de recolhimento antecipado de ICMS, sem substituição tributária, com fundamento exclusivo em norma infralegal anterior à Lei Estadual nº 9.389/2021. A embargante alegou omissão quanto à análise da constitucionalidade da cobrança do tributo entre a data da impetração do mandado de segurança (21/10/2021) e a entrada em vigor da referida lei (17/12/2021), pleiteando o reconhecimento da nulidade da exigência no referido intervalo temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante ao não analisar, de forma expressa, a constitucionalidade da exigência de ICMS antecipado, sem substituição tributária, no período anterior à vigência da Lei Estadual nº 9.389/2021, e se tal omissão justificaria a reforma da decisão mediante embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão judicial.

4.

O acórdão embargado reconhece expressamente que, antes da vigência da Lei Estadual nº 9.389/2021, a exigência do ICMS antecipado sem substituição tributária carecia de amparo legal, conforme decidido pelo STF no Tema 456, mas conclui pela improcedência da ação por ausência de ato concreto de exigência e por se tratar de mandado de segurança preventivo.

5.

A alegada omissão não se caracteriza, uma vez que o acórdão analisou, ainda que de forma implícita e integrada, a tese da embargante, justificando a impossibilidade de concessão da ordem com base na ausência de fato concreto.

6.

O recurso não apresenta qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas expressa inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal.

7.

Embora a conduta da embargante revele desvio de finalidade recursal, não se identifica má-fé processual, razão pela qual não se aplica a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, mas é feita advertência quanto à possibilidade de aplicação futura em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão é incabível quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A omissão não se caracteriza quando a matéria suscitada é analisada de forma contextualizada e suficiente no acórdão recorrido.

3.

A ausência de ato concreto e atual de exigência tributária impede a concessão de mandado de segurança de natureza preventiva, mesmo diante da reconhecida ilegalidade da cobrança anterior à vigência da lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS (Tema 456, repercussão geral); STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1530738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2578606/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 23/10/2025 e encerrada aos 04 dias do mês de novembro do mesmo ano (04/11/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Torquato Araújo de Alencar.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MIDAS MACEDO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA FUNDADA EM NORMA INFRALEGAL ANTERIOR À LEI ESTADUAL Nº 9.389/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA 456 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Midas Macedo Comércio de Ferragens Eireli contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de afastar a exigência de recolhimento antecipado de ICMS sem substituição tributária, com fundamento exclusivo no art. 114-E do Anexo I do RICMS/PA. A impetrante alegou ofensa ao princípio da legalidade tributária e à tese firmada pelo STF no Tema 456 da repercussão geral. Pleiteou o reconhecimento do direito de recolher o tributo apenas após a ocorrência do fato gerador, com o afastamento de sanções decorrentes do não pagamento antecipado. A sentença foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da exigência de ICMS antecipado, sem substituição tributária, com fundamento em norma infralegal estadual anterior à vigência da Lei Estadual nº 9.389/2021, à luz do princípio da legalidade tributária e da tese firmada no Tema 456 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 previa de forma genérica a possibilidade de antecipação do ICMS, sem instituir regime específico, delegando a regulamentação à norma infralegal (Decreto Estadual nº 4.676/2001), em afronta ao princípio da legalidade tributária.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), firmou a tese de que a antecipação, sem substituição tributária, do ICMS exige lei em sentido estrito, sendo insuficiente a regulamentação por decreto.

5. A Lei Estadual nº 9.389/2021 conferiu densidade normativa adequada ao §3º do art. 2º da Lei nº 5.530/89, passando a legitimar, a partir de sua vigência, a cobrança antecipada do ICMS no Estado do Pará.

6. A sentença de primeiro grau considerou legítima a exigência do tributo com base na nova redação legal, e não acolheu o pleito da impetrante por ausência de demonstração de ato concreto e atual de exigência indevida, razão pela qual foi mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.”

Em suas razões recursais (ID 28225093), a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão relevante, uma vez que, ao negar provimento ao apelo, deixou de se pronunciar sobre a alegada inconstitucionalidade da exigência do ICMS antecipado referente ao período entre a impetração do mandado de segurança, em 21/10/2021, e a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.389, em 17/12/2021. Argumenta que o reconhecimento, pelo próprio acórdão, da inconstitucionalidade da exigência fundada exclusivamente em norma infralegal antes da vigência da nova lei, impõe o reconhecimento da nulidade da cobrança nesse período.

Afirma, ainda, que esse ponto fora objeto das razões da apelação e que, portanto, o Colegiado não poderia deixar de enfrentá-lo. Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o consequente reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS antecipado nos fatos geradores ocorridos anteriormente à entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.389/2021, reformando-se o acórdão nesse ponto.

Em contrarrazões (ID 28276132), o Estado do Pará defende a rejeição dos embargos, sustentando que não há omissão a ser suprida, pois o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia. Ressalta que o julgamento reconheceu que a cobrança anterior à nova lei carecia de respaldo legal, mas entendeu pela legitimidade da denegação da segurança por ausência de demonstração de ato coator concreto, e por tratar-se de writ de natureza eminentemente preventiva. Destaca que a análise sobre eventual repetição de indébito por cobrança anterior escapa ao objeto do mandado de segurança, sendo inadequado utilizar-se tal remédio para obtenção de tutela referente a fatos consumados.

Alega, ainda, que os embargos foram manejados com intuito de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que se revela inadmissível, diante do caráter restrito do recurso aclaratório. Assim, pugna pelo conhecimento dos embargos, mas pela sua rejeição no mérito, mantendo-se incólume o acórdão impugnado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MIDAS MACEDO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, a qual denegara segurança requerida para afastar a exigência de ICMS antecipado com fundamento exclusivo em norma infralegal.

Cumpre, de início, reiterar que os embargos de declaração, à luz do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por escopo exclusivo o suprimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, portanto, à rediscussão de matérias já apreciadas ou ao reexame do mérito da demanda.

No caso em exame, a embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado a questão da inconstitucionalidade da exigência do ICMS antecipado no intervalo entre a data da impetração do mandado de segurança e a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.389/2021. Todavia, tal alegação não se sustenta.

O voto condutor do acórdão embargado expressamente reconhece que, antes da vigência da referida lei, a exigência do ICMS antecipado carecia de respaldo legal, em afronta ao princípio da legalidade tributária, conforme fixado pelo STF no Tema 456. Entretanto, também deixou consignado que a impetração teve natureza preventiva e que a ausência de ato concreto e atual de exigência indevida tornava incabível a concessão da segurança.

É dizer: o Tribunal enfrentou o cerne da controvérsia e fundamentou, de modo coerente, a manutenção da sentença por inadequação da via eleita para discutir pretensas ilegalidades passadas. A análise sobre a legalidade da cobrança anterior à nova legislação foi feita, ainda que de forma implícita e contextual, tendo sido afastada a possibilidade de concessão da ordem em relação a fatos consumados, ante a natureza preventiva do writ.

A insurgência da embargante revela, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo possível conferir aos embargos efeito modificativo sem a ocorrência de qualquer dos vícios previstos em lei. Admite-se excepcionalmente a atribuição de efeitos infringentes a este recurso, mas somente diante de erro material ou omissão capaz de influenciar decisivamente no resultado, o que não se verifica no caso concreto.

Verifica-se, ademais, que a argumentação ora trazida já havia sido desenvolvida nas razões da apelação e foi devidamente enfrentada, ainda que não de modo fragmentado, mas dentro de uma linha argumentativa lógica e integrada. A pretensão de nova análise não apenas escapa à finalidade legal dos embargos, como revela-se manifestamente protelatória, na medida em que visa reabrir discussão encerrada por decisão colegiada sólida e suficientemente fundamentada.

O uso dos embargos de declaração, nesse contexto, revela-se manifestamente inadequado, pois busca-se, sob o manto de supostos vícios formais, reabrir a discussão de mérito já devidamente enfrentada e decidida, com finalidade meramente protelatória, em evidente desvio de finalidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de maneira reiterada, tem sido firme ao repelir a utilização de embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes os vícios autorizadores de sua oposição:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO
. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos
. 2.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores declaratórios
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1530738 MS 2019/0184988-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REJEIÇÃO. (...) 3.
Os embargos de declaração são rejeitados, uma vez que não foi demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado. O julgado expôs de forma clara e fundamentada as razões para negar provimento ao recurso, inclusive quanto à incidência das Súmulas 7 e 182/STJ
. 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado
. 5.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração
. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2578606 SP 2024/0067419-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Por fim, embora se reconheça a utilização indevida dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa — finalidade manifestamente incompatível com a natureza jurídica do recurso —, não se identifica, na presente hipótese, conduta revestida de má-fé ou propósito claramente protelatório por parte da embargante. Por essa razão, deixo de aplicar a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Todavia, fica a parte advertida de que a reiteração de embargos com idêntico desvio de finalidade poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos §§2º e 3º do art. 81, bem como no próprio art. 1.026 do CPC, notadamente em caso de caracterização de litigância de má-fé ou de manifesto intuito de retardar o deslinde do feito.

Dessa forma, restando cabalmente demonstrado que a matéria jurídica foi objeto de análise explícita e fundamentada no acórdão embargado, não há qualquer vício a ser sanado, tampouco justificativa para a oposição dos presentes embargos de declaração com fundamento em ausência de prequestionamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/11/2025